Tribunal: CARF
Processo: 10283.907066/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907066/2009-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.170 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO/PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Recorrente
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que sejam analisados osdocumentos
juntados em sede de Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP transmitido em 14/04/2008, para a
compensação de débitos com crédito de PIS/PASEP referente a pagamento indevido ou a maior,
no valor de R$ 54.772,60, recolhido através de DARF em 14/06/2006.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 14/04/2008, através do qual
foi efetivada a compensação de débitos da interessada acima identificada, com crédito
de PIS/PASEP referente a pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 54.772,60,
recolhido através de DARF em 14/06/2006.
2. A DRF/Manaus, através de despacho decisório eletrônico (fl. 06), considerou "lido
homologada" a referida compensação, em virtude do DARF apontado haver sido
integralmente utilizado na quitação de débito da empresa.
3. Cientificada em 22/10/2009 (fl. 09) a interessada apresentou, tempestivamente, em
19/11/2009, manifestação de inconformidade (fls.10/17) alegando, em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907066/2009-01
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907066/2009-01

a) após haver confessado em DCTF e quitado o débito, constatou que o valor real a ser
pago seria menor, motivo pelo qual efetuou a retificação de Seu DACON, deixando, no
entanto, de proceder a retificação da DCTF;
b) o único motivo que levou a não homologação da compensação declarada na
PER/DCOMP em questão foi o fato de as informações constantes na DCTF não
haverem sido retificadas, ou seja, mero erro de fato em relação ao preenchimento dessa
declaração.;
c) no presente caso, deve prevalecer o Principio da Verdade Material
Por fim, solicita a procedência da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
A Terceira Turma da DRJ/BEL proferiu acórdão no 01-18.951, em 24 de agosto
de 2010 (e-fls.116/119), do qual colaciono a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ERRO. ONUS DA PROVA.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de divida
previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF. Tratando-se de suposto
erro de fato que aponta para a inexistência do débito declarado, o contribuinte possui o
ônus de prova do direito invocado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 818 de outubro de 2010 (e-fl. 120), e interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 121/237), no qual afirma em síntese:
. Nulidade da decisão proferida pela DRJ, pelo ônus da prova ter sido incumbido
exclusivamente ao contribuinte;
. Repisa as afirmações trazidas em sede de manifestação de inconformidade
quanto à não retificação da DCTF, mas somente da Dacon;
. Afirma que é empresa estabelecida na Zona Franca de Manaus, e identificou em
sua contabilidade que parte de suas receitas decorridas de vendas de produção própria foram
equivocadamente incluídas na base de cálculo da Contribuição para o PIS de alíquota de 1,30%,
quando deveria ser 0,65%, eis a razão do pagamento a maior;
. Demonstra a diferença do valor inicialmente declarado com o valor retificado
mediante tabelas comparativas;
. Afirma que o ônus da prova não é exclusivamente do contribuinte, e que a
decisão proferida pela DRJ afronta o princípio da verdade material, tendo em vista a
possibilidade de diligência ou perícia para verificação da existência do crédito tributário;
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907066/2009-01

. Ainda aduz que no DACON que os débitos devidos a titulo de Contribuição para
o PIS e de COFINS são informados na DCTF, e não o contrário, como equivocadamente
entendeu a r. Decisão recorrida ao afirmar que, dada a "natureza informativa" do DACON, não
poderia esse demonstrativo prevalecer sobre a DCTF.
. Requer, enfim: a homologação integral da compensação; a realização de
diligência, e demonstrada a existência do crédito, a homologação da compensação; a nulidade da
decisão de 1a instância.
. Junta aos autos novos documentos probatórios, além daqueles já inicialmente
apresentados em sede de manifestação de inconformidade: i) resolução SUFRAMA no 172, de 22
de junho de 2005; ii) Laudos de Operação emitidos pela SUFRAMA; iii) Portaria
Interministerial MDIC/MCT no 144, de 18 de maio de 2005; iv) lançamentos contábeis que
compõe a receita das vendas; v) Resumo do livro de registro de saídas do mês de junho de 2006
e a conciliação da receita de vendas, livro de registro de saídas e a ficha 09 da DACON; vi)
declarações emitidas pelas empresas Allied Advanced Technologies Ltda. E Betel Comércio de
Telefonia Ltda; vii) Notas fiscais emitidas contra as empresas supracitadas; viii) livro de registro
de saída do mês de junho de 2006, com as operações relativas às empresas supracitadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, e, portanto, apto ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia cinge-se em PERDCOMP transmitido em 14/04/2008, não
homologado, para a compensação de débitos com crédito de PIS/PASEP, referente a pagamento
indevido ou a maior, no valor de R$ 42.506,95, recolhido através de DARF em 14/07/2006.
Em sede de manifestação de inconformidade o recorrente junta aos autos apenas
as DCTFs e DACONs relacionadas ao afirmado erro no preenchimento e na incorreta inclusão
de receitas na base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
A DRJ entendeu que as provas apresentadas naquela oportunidade não eram
suficientes à comprovação do erro alegado, visto que o DACON possui natureza meramente
informativa.
Enfim, no Recurso Voluntário, o recorrente requer a nulidade da decisão de 1a
instância, bem como no mérito, o reconhecimento do crédito e a consequente homologação do
pedido de compensação, e por fim, colaciona as provas já enumeradas acima pelo relatório.
Pois bem, é necessário superar os presentes argumentos mediante tais pilares
argumentativos: a nulidade da decisão de 1a instância em razão do ônus probatório, e quanto ao
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907066/2009-01

mérito, o aceite das provas em sede de Recurso Voluntário, bem como análise da existência do
crédito pleiteado.
Da nulidade da decisão de 1a instância
O recorrente afirma que a decisão de primeira instância é nula, nos termos do
artigo 59, do Decreto 70.235/1972 – que lista as hipóteses de nulidade no processo
administrativo fiscal, porque defende que o ônus probatório não cabe exclusivamente ao
contribuinte, e que na oportunidade, a fiscalização deveria ter sido diligente ou se utilizado de
perícia para averiguação da existência do crédito tributário, bem como pela validade e
suficiência probatória dos documentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade
– DCTF original/retificadora e DACON original/retificadora.
Quanto ao primeiro argumento, em que pese o evidente esforço do contribuinte
em sustentar a tese do ônus da prova à fiscalização, não há que se falar em nulidade no presente
caso.
Isso porque é pacífico o entendimento nesse Tribunal que o ônus da prova é
incumbido ao contribuinte, nos casos dos pedidos de restituição ou compensação, conforme
elucido abaixo pela decisão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em
decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Reforça-se que tal entendimento é embasado pela disposição no artigo 373, do
Código de Processo Civil
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No primeiro momento, portanto, superado que o ônus da prova da certeza e
liquidez do crédito tributário é do contribuinte.
No segundo momento, o recorrente afirma que os documentos acostados na
manifestação de inconformidade são suficientes à comprovação dos requisitos supracitados –
oriundos do artigo 170, do Código Tributário Nacional, e que a decisão de primeira instância
quando afirma tratar o Dacon de mero documento informativo, incorre em nulidade por
desconsiderar o documento, e por não esclarecer o que são os documentos hábeis e idôneos, para
negar o direito creditório pleiteado.
Destaco que, conforme já inicialmente apontado, o crédito deve ser comprovado
pelo contribuinte, especialmente nos casos em que há afirmação de equívocos cometidos nas
obrigações acessórias, tais como DCTF e DACON, mediante outros documentos contábeis e
fiscais que carreguem força probatória suficiente para tanto.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907066/2009-01

No presente caso, retificada o DACON, não basta a mera junção deste, que não é
declaração, mas demonstrativo de apuração, que contém nele valores expressos que não
configuram confissão de dívida, por expressa inexistência de disposição legal.
Já em relação à DCTF retificadora, é consensual o entendimento neste Tribunal
sobre a possibilidade de sua retificação após despacho decisório – como no presente caso, ou
ainda, apenas a título de exemplo, a inexistência de retificação da obrigação, contudo, face a tais
possibilidades, deve o contribuinte comprovar os equívocos cometidos no momento do
preenchimento, conforme dispõe o artigo 147, do Código Tributário Nacional, com outros
documentos válidos para sustentar o cotejo do documento original x documento retificador.
Portanto, superado também o argumento de nulidade em razão do apoio da
decisão da primeira instância na falta de prova do crédito tributário pleiteado, visto que mantido
o posicionamento quanto à natureza informativa do DACON , bem como quanto à DCTF
retificadora, sem a respectiva comprovação, aludida no artigo supracitado.
Rejeito, enfim, a preliminar de nulidade, tendo em vista a inocorrência das
hipóteses trazidas pelo artigo 59, do Decreto 70.235/1972.
Do mérito
Antes de iniciarmos, vale pontuar que o recorrente afirma que o equívoco
cometido diz respeito à inclusão de parte de suas receitas decorridas de vendas de produção
própria na base de cálculo da Contribuição para o PIS, calculado à alíquota de 1,30%, quando
deveria ter sido calculado à alíquota de 0,65%, considerando que é empresa estabelecida na Zona
Franca de Manaus.
E que, por tal razão, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração
da SUFRAMA (doc. 02), tem ela direito a se submeter a alíquotas diferenciadas a titulo de
Contribuição para o PIS e de COFINS, nas condições estabelecidas no artigo 3o do Decreto n°
5.310/2004.
Tal equívoco foi constatado e a empresa procedeu a retificação do DACON, antes
do despacho decisório, contudo sem a devida retificação da DCTF, restando assim, o valor
inicialmente apontado – com o equívoco descrito acima, mantido na respectiva obrigação
acessória.
O cerne da questão diz respeito à comprovação da existência do crédito tributário,
e para tanto, é necessário analisar em primeiro lugar se as provas juntadas em sede de Recurso
Voluntário devem ser aceitas, com base no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907066/2009-01

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907066/2009-01

Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
No caso em comento, claramente se vislumbra um forte conjunto probatório, que
podem, de forma contundente, comprovar a existência do crédito tributário.
Destaco, novamente, as provas colacionadas nos autos: i) resolução SUFRAMA
no 172, de 22 de junho de 2005; ii) Laudos de Operação emitidos pela SUFRAMA; iii) Portaria
Interministerial MDIC/MCT no 144, de 18 de maio de 2005; iv) lançamentos contábeis que
compõe a receita das vendas; v) Resumo do livro de registro de saídas do mês de junho de 2006
e a conciliação da receita de vendas, livro de registro de saídas e a ficha 09 da DACON; vi)
declarações emitidas pelas empresas Allied Advanced Technologies Ltda. E Betel Comércio de
Telefonia Ltda; vii) Notas fiscais emitidas contra as empresas supracitadas; viii) livro de registro
de saída do mês de junho de 2006, com as operações relativas às empresas supracitadas.
Cito, para que a análise subjetiva da prova fique mais clara, por exemplo, a
juntada do laudo de operação – que pode efetivamente comprovar os detalhes operacionais da
empresa ocorridos na Zona Franca de Manaus, o que em consequência, poderá demonstrar o
equívoco cometido no cálculo relativo à aplicação das alíquotas equivocadas das receitas da
venda de produção própria.
Além disso, ressalto também a juntada do livro de registro de saídas, com a
diferenciação pelos CFOPs, e o respectivo cotejo das operações nas tabelas comparativas
contidas na peça defensória recursal, bem como as notas fiscais emitidas.
Nessa oportunidade, aproveito para adentrar ao terceiro pilar argumentativo que é
essencial ao deslinde da controvérsia, a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário,
mediante tal conjunto probatório juntado aos autos.
Entendo que, superado o aceite das provas em Recurso Voluntário – e o faço aqui,
de forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material, ao entendimento já
consolidado na CSRF, tais documentos devem ser analisados.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.170 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.907066/2009-01

Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
E, por entender que os documentos colacionados em sede de Recurso Voluntário
podem comprovar os requisitos supracitados, bem como que devem ser analisados, voto pela
conversão do julgamento em diligência para respectiva apuração.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital